Tribunal: TJMT
Processo: 1014767-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014767-14.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ - CÁCERES
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN registrado(a) civilmente como GENTIL ALCIDES GUSMAN
AGRAVADO: RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN registrado(a) civilmente como GENTIL ALCIDES GUSMAN contra decisão proferida em Abertura de Inventário n. 1001654-48.2016.8.11.0006, em que se determinou o cadastramento e habilitação da herdeira RAQUEL GOMES DE ARRUDA GUSMAN no polo ativo da ação, bem como determinou a inventariante para, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, por tratar de processo afeto ao META 02 – CNJ, apresentar as primeiras declarações, dar valor aos bens, retificar o valor da causa e recolher as custas iniciais complementares, nos termos do artigo 620 do CPC, sob pena de remoção.
Sustenta a parte agravante, que a Ação de Prestação de Contas no 1007400-57.2017.8.11.0006, coloca em dúvida os bens que são de titularidade exclusiva do de cujus Gentil Alcides, o que impossibilita o cálculo do ITCD e a apresentação de bens que são duvidosos, o que pode gerar danos as partes e a terceiros inclusive prejuízo ao próprio Espólio com o recolhimento de tributo de quem não é titular do bem.
Esclarece que o Inventário estava suspenso por decisão do Juízo singular, e teve sua marcha iniciada por ocasião do ingresso no polo ativo do Inventário, da herdeira RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL, ora agravada. Tal decisão não teve a devida motivação, uma vez que, o r. Magistrado não esclarece no decisório se está decidindo novamente sobre o mesmo fato, sem que a Agravante tenha sido intimada a se manifestar ou estaria revogando a decisão de suspensão. Se assim procedeu, o Juiz a quo incorreu em ofensa ao Art. 10 do CPC (vedação a decisão surpresa).
Narra que, “em que pese às razões do MM Juiz Singular, mas o agravante fundado em princípios da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade da apreciação de judiciário a lesão e ameaça ao direito, pois o estado brasileiro é fundado em construir uma sociedade livre, Justa e Solidária, merece ser reformada a decisão de fls. Num. 60079483 e decisão fls. Num. 62100892, integralmente, com deferimento para que seja aguardado o transito em julgado a Ação de Prestação de Contas de no 1007400-57.2017.8.11.0006” (sic)
Aduz ser imperiosa necessidade de que este feito seja recepcionado em efeito suspensivo e devolutivo vez que o ultimo dia do prazo para apresentação das primeiras declarações será dia 27 (vinte e sete) sexta feira, e que a não apresentação implica em penalidade de remoção da Inventariante.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Em análise de cognição sumária, verifico a ausência da probabilidade do direito do recorrente, pois a aludida ação de prestação de conta fora proposta por terceiros (filhas da inventariante) que não são herdeiros no inventário. Assim, a princípio, não visualizo a aludida conexão entre os feitos.
Ademais, resta ausente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ponto de se necessitar, neste momento, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Isso porque, o inventário tramita há quase 05 (cinco) anos, sem que nem sequer tenham sido apresentadas as primeiras declarações, que tem seu prazo final no dia 27 de agosto, como disse a própria parte agravante no seu recurso.
Conforme cediço, um dos principais deveres do inventariante é o de promover o regular andamento do inventário, devendo impulsioná-lo sempre visando à partilha de forma equânime entre os herdeiros, cuja administração temporária deve ser marcada pela idoneidade e transparência, buscando desfecho tão célere quanto possível.
No caso em tela, denota-se que a inventariante, NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA, não tem se mostrado nem um pouco diligente para o bom andamento do feito, pois reluta em cumprir a determinação do Juízo singular (prestar as primeiras declarações), o que revela à sua transparência quanto à gestão dos bens do espólio.
Assim, denota-se que se houver a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, haveria prejuízo ao regular andamento do inventário, pois a agravante, compromissada inventariante desde 2016 (ID no 3225349 - Pág. 1), deve se mostrar diligente em sua função e se atentar ao disposto nos artigos 618 e 619, ambos do CPC/15.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora